Tribunal: TJMT
Processo: 1021611-06.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021611-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JERONIMO VICENTE FARIAS - CPF: 819.161.911-34 (RECORRIDO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (RECORRENTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECUSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEVIDO NEGATIVA DE RESSARCIMENTO DE SEGURO. SEGURO RESIDENCIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO QUE NÃO RESTOU EFETIVAMENTE DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. “4. O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar
ábdito
a ambiguidade. 5. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária”.

(REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019).

2. Não havendo elementos suficientes nos autos para aplicação da teoria do desvio produtivo, inviável a condenação em dano moral.

3. Não há como afigurar a conduta da seguradora, em um primeiro plano, como ilícita, pois a pretensão surge da interpretação das cláusulas contratuais.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.
em face de sentença de parcial procedência que condenou a parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 2.589,70 (dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e setenta centavos) a título de indenização por danos materiais (i) e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais (
ii
).

Em suas razões, em síntese, defende que não há cobertura securitária para ocorrência de furto simples, motivo pelo qual não há que se falar em condenação em danos materiais. Ainda, aduz que é injusta a condenação em indenização a título de danos morais, por não adentrarem os fatos na esfera da personalidade.

Requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1021611-06.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.

Polo Passivo

JERONIMO VICENTE FARIAS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na cobertura do seguro em relação ao sinistro registrado pela parte autora, ora recorrida, em razão de furto em seu galpão.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Trata-se de ação na qual o Reclamante JERONIMO VICENTE FARIAS postula a cobertura seguro firmado junto a Reclamada em 04/10/2022, Apólice n.º 2022011400279692, ao argumento de que em 23/02/2023 fora vítima de furto com arrombamento.

O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor.

No caso sub examine, resta incontroverso a existência de relação contratual entre as partes oriunda da apólice de seguro n.º 2022011400279692. (ID 119453405)

Assim, o deslinde da causa cinge-se aos fatos ocorridos e
as hipótese
de risco excluído.

Como é sabido, o contrato de seguro está submetido às regras consumeristas, uma vez que envolve típica relação de consumo, assim, o artigo 47, do CDC, prevê que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

Em detida análise da apólice apresentada pela Reclamada, é possível verificar que
a mesma
consta de forma expressa que o seguro contratado pelo Reclamante tinha como finalidade a proteção do imóvel “Residencial e Comercial”, tornando-
se
infundada
a tese de ausência de cobertura em razão da modalidade contratada.

Outrossim, embora a Reclamada sustente a tese de que o delito praticado não está abrangido pelo contrato, haja vista a inexistência de arrombamento, tenho que o boletim de ocorrência trouxe a narração de forma minuciosa acerca dos fatos ocorridos, inclusive acerca do arrombamento (ID 116795684- Fls.09/10), fatos estes que também foram narrados e comprovados logo após o ocorrido quando da abertura do chamado junto a Reclamada (ID 116795681 Fls.12).

Ademais, não se torna demasiado mencionar que a nomenclatura utilizada para caracterização do delito deve ser mitigada, ante a vulnerabilidade do consumidor nas relações de consumo..

[...]

Assim, concluo que restou efetivamente comprovado os danos causados ao Reclamante, vez que carreou nos autos o boletim de ocorrência, a tentativa de solução administrativa, as notas fiscais dos produtos furtados, assim como os comprovantes de novos gastos. (ID 116795684 Fls.12 a 19).

No que tange aos danos morais, é sabido, que o Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita bem o seu tempo..”.

[...]

Portanto, resta evidenciado nos autos o desvio produtivo do consumidor em tentar solucionar a questão de forma administrativa, sem que qualquer solução plausível fosse adotada por parte da empresa Reclamada, ensejando o dever de indenizar desta pelos danos morais sofridos pelo Autor.

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isto posto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais o montante de R$ 2.589,70 (dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a contar do efetivo prejuízo (negativa da cobertura securitária) conforme Súmula 43 do STJ e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação..”

Como constado pelo juízo originário, resta demonstrada a ocorrência do furto de bem segurado, cuja titularidade é da parte autora, ora recorrida, de modo que o ponto controvertido repousa sobre a ciência quanto à cláusula restritiva dos valores de cobertura.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1837434/SP, reconheceu a existência de cláusula abusiva do mesmo naipe aqui vertente.
Transcrevo a ementa:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF. 1. O propósito recursal é definir acerca da responsabilidade da seguradora recorrida pelo pagamento de indenização securitária à recorrente, a despeito de cláusula contratual que garante a proteção patrimonial apenas na hipótese de roubo/furto qualificado sem haver a cobertura também para o furto simples, bem ainda acerca da configuração de danos morais e materiais hábeis a serem compensados/reparados por aquela. 2. Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento.
4. O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade.

5. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária.
7. O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais. 8. Constata-se da leitura das razões do recurso especial, que quanto ao desconto do valor da franquia, a recorrente não alegou violação de qualquer dispositivo insfraconstitucional, o que importa na inviabilidade do recurso especial, quanto a este ponto, ante a incidência da Súmula 284/STF. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

Por se tratar de relação de consumo, determina-se que as cláusulas sejam claras sob a dicção do dever de bem informar e, no caso de interpretação, deve ocorrer de maneira mais favorável ao contratante, conforme preconiza os artigos 31 e 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Em leitura dos termos entabulados, denota-se uma deficiência no entendimento da acepção jurídica dos conceitos “roubo” e “furto simples” (id. 208445927 – Cláusula 5.1, “t”). Em razão da hipossuficiência da parte prevista no art. 6º, VII, do Código de Defesa do Consumidor, é o caso de sopesamento para readequar esses parâmetros ao caso concreto.

Portanto, entendo como procedente a pretensão relativa ao recebimento da apólice, com abatimento da respectiva franquia.

No entanto, em relação ao pedido de reparação por dano moral, o mero descumprimento contratual ou existência de vício/defeito no produto-serviço não caracterizam, por si só, a sua ocorrência.

A teoria da perda do tempo útil se baseia na perda involuntária de tempo do consumidor, oriundo de situações ocasionadas por empresas fornecedoras de produtos ou serviços em situações de desídia e desrespeito aos consumidores, que, muitas vezes se veem obrigados a sair da rotina e perder seu tempo livre para solucionar problemas causados por atos abusivos e ilícitos dos fornecedores.

Nesse sentido, o Desembargador e professor, André Gustavo Côrrea de Andrade, em sua dissertação de mestrado,
in verbis:

“Muitas situações da vida cotidiana
nos trazem a sensação de perda de tempo: o deslocamento entre a casa e o trabalho, as filas para pagamentos em bancos, a espera de atendimento em consultórios médicos e dentários e tantas outras obrigações que nos absorvem e tomam um tempo que gostaríamos de dedicar a outras atividades. Essas são situações que devem ser toleradas, porque, evitáveis ou não, fazem parte da vida em sociedade.

O mesmo
não se pode dizer de certos casos de demora no cumprimento de obrigação contratual, em especial daqueles em que se verifica a desídia, desatenção ou despreocupação de obrigados morosos, na grande maioria das vezes pessoas jurídicas, fornecedoras de produtos ou serviços, que não investem como deveriam no atendimento aos seus consumidores, ou que desenvolvem práticas abusivas, ou, ainda, que simplesmente veem os consumidores como meros números de sua contabilidade”.
(2004, p.10
)

De acordo com o Ministro Marco Aurélio
Bellizze, da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em decisão sobre o tema pontuou (AREsp 1.260.458/SP):

“Especialmente no Brasil é notório que incontáveis profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas abusivas no mercado, contrariando a lei"
,

(...)

“Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas custosas competências – de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer – para tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar”.

Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil do consumidor para o reconhecimento do
seu direito, imposta
de forma abusiva pelo fornecedor, enseja indenização por danos morais.

No caso, a parte recorrente não demonstrou a demora excessiva na resolução administrativa, pois não trouxe aos autos comprovação das reclamações que alega ter protocolado na inicial. Os e-mails que instruem a inicial indicam tão somente os trâmites administrativos necessários para resolução dos procedimentos referentes à verificação do sinistro.

Além disso, não há como afigurar a conduta da seguradora (negativa), em um primeiro plano, como ilícita, pois a pretensão surge da interpretação das cláusulas contratuais.

Com essas considerações, o pagamento do seguro é suficiente e adequado para restabelecer o
status quo ante.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso com o fim de afastar a condenação em indenização por danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de arbitrar custas e honorários em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024